Tribunal: STF
Processo: AC 1992
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFICÁCIA
   SUSPENSIVA. Estando a matéria versada no extraordinário submetida
   ao crivo do Tribunal, em julgamento iniciado no Plenário, cabe
   emprestar ao extraordinário interposto, veiculando-a, eficácia
   suspensiva.